Tribunal: TJES
Processo: 5001850-69.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001850-69.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA PESSOA JURÍDICA EXTINTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação cível. O embargante alega omissão no julgado quanto à subsistência da personalidade jurídica para fins de liquidação e à possibilidade de sucessão processual e material dos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que impeça o reconhecimento da sucessão processual ou do redirecionamento aos sócios em execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica extinta antes da propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos não demonstram vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão expressamente assentou que a ação foi ajuizada após a baixa da empresa executada, resultando em processo nulo em sua origem por ausência de capacidade de ser parte, o que inviabiliza a sucessão processual ou o redirecionamento em uma relação jurídica não aperfeiçoada. 5. É vedada a modificação do sujeito passivo da execução após o seu ajuizamento, não sendo a nulidade originária suprida pela mera presença do nome do sócio no título executivo. 6. A pretensão recursal evidencia mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada, buscando indevida rediscussão do mérito pela via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 392/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível antes interposto pelo ora embargada.

Em suas razões (id.
18967838
), a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que deixou de se manifestar acerca da subsistência da personalidade jurídica para fins de liquidação, bem como a possibilidade de sucessão processual e material dos sócios.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001850-69.2019.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO
:
MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível antes interposto pelo ora embargada.

Em suas razões (id. 18967838), a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que deixou de se manifestar acerca da subsistência da personalidade jurídica para fins de liquidação, bem como a possibilidade de sucessão processual e material dos sócios.

Sem contrarrazões.

Como é cediço, os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: sanar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Da leitura atenta das razões recursais e do acórdão embargado, constata-se que não assiste razão ao embargante, porquanto o julgado não se encontra eivado de qualquer dos vícios apontados.

Acerca da subsistência da personalidade e sucessão, o acórdão consignou expressamente que tais institutos não se aplicam ao caso, pois pressupõem a existência de um processo validamente constituído. Restou assentado que a empresa foi baixada em
28/01/2019
e a ação foi proposta em
07/06/2019
. Sendo a execução ajuizada contra pessoa jurídica já inexistente, o processo nasceu nulo ("natimorto"), impossibilitando o redirecionamento ou a sucessão em uma relação jurídica que jamais se aperfeiçoou.

Quanto à responsabilidade solidária e dissolução irregular, vale consignar que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos de forma isolada quando adota fundamento prejudicial que abrange as demais teses. A decisão esclareceu que, se o Município entendia haver responsabilidade dos sócios (seja pela lei ou por dissolução), deveria ter ajuizado a ação
originariamente
contra eles, e não contra a empresa extinta. A vedação à modificação do sujeito passivo da execução após o ajuizamento encontra amparo na Súmula 392 do STJ, mencionada no voto condutor.

Ademais, a presença do nome do sócio no título executivo não supre a nulidade originária do ajuizamento contra devedor incapaz de ser parte. O acórdão ratificou que a capacidade de ser parte é pressuposto de existência, vício que macula a relação processual em sua origem.

Portanto, observa-se que o embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito e a reforma do julgado por discordar da interpretação jurídica adotada, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. Conforme entendimento consolidado, o prequestionamento não exige a menção numérica de todos os dispositivos legais se a matéria foi devidamente apreciada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)